Tribunal: TJBA
Processo: 0309513-42.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309513-42.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MAIRA SANTANA VIDA, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, DANIELLA DE OLIVEIRA ISMAT KAMAL, LARISSA CERQUEIRA LIMA FRANCO, MAIRA FERREIRA DOS SANTOS, JESSICA MERCES LIRA ALMEIDA APELADO: MARIA VANDA LUZ OLIVEIRA e outros (8) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CIRURGIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente pedido autoral para condenar a operadora ao reembolso de valores despendidos com prótese ortopédica utilizada em cirurgia de urgência e ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora alega ausência de cobertura contratual por se tratar de contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98, inexistência de ilicitude em sua conduta e ausência de responsabilidade pelos danos materiais e morais reconhecidos. Requer, ainda, a exclusão da segunda ré do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cobertura contratual para materiais cirúrgicos em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a negativa de custeio de prótese ortopédica indispensável à cirurgia de urgência configura prática abusiva; (iii) determinar se há responsabilidade civil da operadora por danos morais e materiais decorrentes da negativa; (iv) verificar a legitimidade dos herdeiros da autora falecida para prosseguir na ação indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, em razão da relação de consumo existente. A cláusula contratual que exclui a cobertura de materiais essenciais à realização de cirurgia de emergência afronta o princípio da boa-fé objetiva, revela-se abusiva e deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 47 do CDC. A recusa da operadora em custear prótese indispensável a procedimento cirúrgico previamente autorizado configura conduta ilícita, violadora do equilíbrio contratual e da proteção à saúde do consumidor. A responsabilidade civil por danos morais é configurada quando a negativa de cobertura gera agravamento da aflição psíquica e sofrimento ao segurado em momento de fragilidade, sendo devida a indenização compensatória. O método bifásico adotado para fixação do valor do dano moral observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, sendo adequada a quantia arbitrada em R$ 10.000,00. É legítima a atuação dos herdeiros da autora falecida para prosseguir na ação indenizatória, conforme Súmula 642 do STJ, haja vista a transmissibilidade do direito à indenização por dano moral. A alegação de ilegitimidade da segunda ré não foi acolhida em razão da ausência de demonstração de inexistência de nexo de causalidade ou responsabilidade solidária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, IV; CPC/2015, art. 931; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 469 e 642; STF, Tema 123 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 0514573-17.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 15.03.2017; TJ-BA, Apelação nº 0548476-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 05.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0309513-42.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA VANDA LUZ OLIVEIRA e outros (8). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)